Tribunal: STF
Processo: HC 266514
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos. Dedicação à atividade criminosa. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Odilia Peres Benites contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.035.034/MS (evento 19).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que a conclusão que a paciente integra organização criminosa se deu exclusivamente em razão da quantidade de drogas apreendidas. Requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga transportada (59kg de cocaína), a utilização de compartimento oculto, a participação de diversas pessoas, a contratação no Paraguai e o valor recebido pela empreitada, concluindo que a paciente integrou organização criminosa, ainda que momentaneamente.



    3. A decisão agravada indeferiu o habeas corpus por configurá-lo como substitutivo de revisão criminal, destacando a ausência de julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça que permitisse a revisão, e a inexistência de flagrante ilegalidade no julgado impugnado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado e se há flagrante ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado (com preparação de compartimento oculto no veículo), a participação em organização criminosa e o grau de confiança depositado na paciente, o que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa. 



    7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    8. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, não há justificativa para concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de origem afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que os fatos narrados evidenciam a dedicação da paciente à atividade criminosa. Transcrevo os fundamentos (Doc. 14):



     



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa.



    É justamente o caso dos autos.



    In casu, foi apreendida em poder da acusada aproximadamente 60 kg de "cocaína", substância entorpecente das mais perniciosas e deletérias, circunstâncias que, sem sombra de dúvidas, justificam a exasperação da reprimenda base.



    A propósito:



    (...)



    Logo, em razão da quantidade e natureza da droga (59kg de cocaína), majoro a pena-base em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, ficando estabelecida em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, tendo em vista que a moduladora das circunstâncias do crime também pesa em desfavor da acusada.



    Por óbvio, a natureza e quantidade da droga não devem persistir de fundamento para afastar a incidência da redutora do “tráfico privilegiado”, a qual deve permanecer arredada da dosimetria da pena pelos demais elementos existentes, a indicar que Odilia Peres Benites integrou organização criminosa, ainda que momentaneamente.



    Nessa senda, como bem pontuou o ilustre Promotor de Justiça em suas razões (p. 231): "Há outros elementos suficientes para o afastamento da causa de diminuição, tais como o valor que a apelada receberia pela empreitada criminosa, a participação de diversas pessoas e a utilização de compartimento oculto, o que não deixa dúvida a respeito da atuação de organização criminosa estruturada que atua na região de fronteira. A reforçar esta conclusão, a apelada confessou em juízo que a contratação ocorreu no Paraguai, enquanto trabalhava em um evento".



    Ademais, seria ilógico imaginar que uma pessoa seria contratada para transportar 59kg de "cocaína", droga de alto valor de mercado, caso não gozasse de confiança da organização criminosa.



    Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto, inviável o reconhecimento da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, o que leva a não acolher a pretensão defensiva.”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que “o Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram não apenas a sofisticação da organização criminosa, mas também o grau de inserção e confiança da paciente nessa estrutura criminosa. A contratação ocorrida no Paraguai, a elevada quantidade de droga transportada, a utilização de compartimento oculto, a participação de diversas pessoas e o valor recebido pela empreitada são circunstâncias que, analisadas em conjunto, revelam que a paciente não se limitou a realizar um transporte episódico de entorpecentes, mas integrou, ainda que momentaneamente, organização criminosa estruturada e sofisticada”.



    Ressaltou, ainda, que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem “não se limitam à mera quantidade de droga ou à existência de compartimento oculto, mas abrangem um conjunto de elementos que, analisados em conjunto, revelam a inserção da paciente em estrutura criminosa organizada e sofisticada”.



    Desse modo, a forma como os fatos se desenrolaram, aliada à expressiva quantidade de entorpecente apreendida — cerca de 59 kg de cocaína — justificou o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos — dedicação à atividade criminosa —, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente